Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713353-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF RECORRIDOS: LUCIANO BEZERRA DE SOUZA, FREDERICO CORREA SILVA ALVES BRAGANCA, LAUANA RIBEIRO DE CARVALHO, ANDRESSA KAISER CABRAL BRANDAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. TERCEIRA PREJUDICADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE REJEITADAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. 1. A segunda apelada (vencedora da eleição para o cargo de síndica) é terceira prejudicada, estando, portanto, autorizada a interpor recurso, por força do artigo 996 do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de ausência de legitimidade para recorrer. 2. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.1. Tendo os apelantes apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas dos seus inconformismos, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada. 3. A hipótese não se enquadra no conceito de litisconsórcio passivo necessário estabelecido no artigo 114 do Código de Processo Civil. 3.1. Não obstante, a segunda apelante pode se manifestar nos autos na qualidade de terceira interessada, manifestações estas que foram consideradas na Sentença, não havendo qualquer prejuízo. 3.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. O feito não comporta produção de outras provas além dos documentos juntados aos autos e a parte sequer formulou pedido de produção de provas em Contestação, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 5. A convenção do condomínio impede a participação na eleição de síndico quando verificada a pendência de execução de qualquer natureza sem garantia do juízo. 5.1. Sendo uma regra visa impedir a eleição de síndico que, pessoalmente, ostente execução contra si, e sendo uma medida de proteção e resguardo ao próprio condomínio, razoável entender que referida regra se aplica também na hipótese de haver débito fiscal sobre a unidade imobiliária do condômino, ainda que eventual execução fiscal venha a ser ajuizada em desfavor apenas do cônjuge da condômina que se candidatou a síndica. 5.2. As deliberações tomadas em assembleia condominial são soberanas e vinculantes, somente podendo ser desconstituídas por outra decisão assemblear ou pelo Poder Judiciário em casos de flagrante ilegalidade. 5.3. Não se vislumbra qualquer abusividade ou irrazoabilidade na regra de inelegibilidade fixada pelo órgão máximo do condomínio. 6. A alegação de haver nos autos certidão positiva com efeito de negativa da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, inexistindo débito de IPTU, não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos. 6.1. À luz do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários, tendo em vista a sucumbência recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da causa, tendo em visa o seu baixo valor. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 166, 1.333, 1.334, 1.347 e 1.358-A, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a anulação da assembleia que elegeu a nova síndica do condomínio, ao argumento de que as deliberações tomadas em assembleia condominial são soberanas e vinculantes e somente podem ser desconstituídas por outra decisão assemblear em casos de flagrante ilegalidade, o que alega não ser o caso em exame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 104, 166, 1.333, 1.334, 1.347 e 1.358-A, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “A segunda apelante somente não possuía, à época, certidão negativa pois a cessão de direitos possessórios sobre o imóvel (ID 13811607 - Pág. 8) e a inscrição junto à Fazenda do Distrito Federal estavam cadastradas exclusivamente em nome do marido (ID no 13811606). Somente por isso não foi possível constatar, à época, que a segunda apelante incidia na cláusula de inelegibilidade prevista na convenção do condomínio” (ID Num. 16358943 - Pág. 5). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Além disso, infirmar tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017